Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738427-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENTAL SELECT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - ME EMBARGADO: J &amp; J HATICO INDUSTRIA DE MOVEIS E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravada no ID 33961185. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator